Tribunal: TJDFT
Processo: 0734784-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0734784-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MARIANA BARBOSA OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão de ID n. 138675065 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial proposta em face de MARIANA BARBOSA OLIVEIRA, que indeferiu o pedido de pesquisas de Declaração de Operações Imobiliárias – DOI e de Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS-BACEN. Afirma, em suma, que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de adoção de meios executivos atípicos; que foram realizadas diversas diligências com o intuito de encontrar bens passíveis de penhora do executado; que a execução tramita no interesse do credor; que as pesquisas permitirão a localização de bens móveis e imóveis do devedor; que a medida é compatível com o princípio da efetividade da execução. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a determinação de realização de pesquisas de Declaração de Operações Imobiliárias – DOI e de Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS-BACEN. Custas recolhidas (ID n. 40328616). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, é importante frisar a justificativa do indeferimento das medidas pretendidas pela parte. O juízo esclareceu que não possui acesso aos referidos sistemas, e que as diligências pleiteadas não se revelam úteis diante de consultas anteriores, realizadas a partir de atos processuais, que continham a informação pretendida pela parte agravante. Acerca do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS-BACEN, a Circular n. 3.347/2007, do Banco Central do Brasil, esclarece que o CCS-BACEN consiste em sistema destinado a armazenar informações de clientes de instituições financeiras e seus representantes legais, relativas a Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e datas de início e fim do relacionamento daqueles com as citadas instituições. No caso, a consulta anterior do juízo no sistema SisbaJud já apresentou dados referentes a eventuais relações jurídicas entre as instituições financeiras e os devedores. A parte agravante não indicou qualquer operação bancária que constaria em eventual consulta ao CCS-BACEN e que não estaria alcançada pelo SisbaJud, diante da identidade entre as bases de dados. Ademais, a medida não se revela útil, uma vez que se trata de mera informação de cadastro existente. Se, hipoteticamente, constasse vínculo com instituição bancária, a medida subsequente seria nova consulta ao sistema SisbaJud, para bloqueio de valores. Em elucidativo precedente desta e. Turma, destacou-se que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES NO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS/BACEN. INEFICÁCIA. I - O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS/Bacen é um sistema que registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento. No entanto, o CCS apenas informa a data do início e, se for o caso, a data do fim do relacionamento com a instituição, mas não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e aplicações. II - A base de dados do CCS é utilizada automaticamente nas ordens de indisponibilidade por meio do sistema Sisbajud, fato que torna inócua a consulta pretendida pela agravante-exequente. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1426566, 07084634920228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 10/6/2022) (grifo nosso). Por outro lado, conforme reconhece o agravante, a Declaração de Operações Imobiliárias – DOI presta informações sobre operações imobiliárias dos devedores. Todavia, representa indevida transferência de ônus ao Poder Judiciário, pretender que medidas ao alcance da parte sejam substituídas por consultas realizadas diretamente pelo juízo. O princípio da colaboração não pode ser utilizado como subterfúgio para que o credor permaneça inerte na indicação de bens passíveis de constrição. O credor pode, por seus próprios meios, realizar a consulta extrajudicial de bens imóveis dos devedores. Portanto, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do pedido de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. À parte agravada, para contrarrazões, observado o disposto no artigo 346 do Código de Processo Civil. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 17 de outubro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora